Tribunal: STF
Processo: RHC 192856
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Felipe Helio dos Santos e Cezar Augusto Padilha, assistidos pela Defensoria Pública da União, contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no HC 580.625/SC (págs. 56-63 do documento eletrônico 3).
    Os recorrentes alegam, em síntese, que, “[...] ao contrário do exposto pelo MPF, deve incidir a redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que os Recorridos preenchem todos os requisitos legais, quais sejam: agente primário, de bons antecedentes e que não se dedique às atividades criminosas nem integram organização criminosa” (pág. 68 do documento eletrônico 2).
    Ao final, requerem
    “[...] o conhecimento do Recurso Ordinário Constitucional e, posteriormente, o provimento por esse Egrégio Tribunal com a reforma do v. acórdão proferido nos autos de ‘Habeas Corpus’, para fixar, em favor dos réus, a minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no máximo legal.
    Por oportuno, requer a intimação pessoal da Defensoria Pública da União, na pessoa do Defensor Público de Categoria Especial atuante perante esse Egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como a observância da contagem de todos os prazos em dobro, nos termos da LC nº 80/94” (págs. 70-71 do documento eletrônico 3).
    Em 20/10/2020 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 5).
    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:
    “Processual penal. Recurso em habeas corpus. Condenação por tráfico de drogas. Pleito de revisão da pena. 1. Apreendidos 986,6 g de maconha, essa circunstância firma a pena base acima do mínimo legal; o modus operandi da conduta afasta a benesse do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois provado que os réus secavam/processavam maconha, no que concerne a outras porções, que não a apreendida quando do flagrante, o que sustenta dedicação a atividades criminosas. 2. Pelo desprovimento do RHC” (pág. 1 do documento eletrônico 6).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esse motivo, passo ao exame do mérito recursal.
    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉUS QUE SE DEDICAM À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Hipótese em que a Corte de origem manteve afastada a incidência da minorante por entender que o modo como foram encontrados os entorpecentes (968,6g de maconha), a balança de precisão, além de objetos e aparelhos utilizados em estufa, para proceder o processamento e a secagem da droga, evidenciam a habitualidade delitiva dos réus no tráfico de entorpecentes. Logo, assentado no acórdão impugnado que o ora agravante se dedica ao tráfico de entorpecentes, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (pág. 56 do documento eletrônico 3).
    Conforme se verifica, a negativa da referida redutora foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão recorrido, os quais destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos.
    Os elementos utilizados, de fato, demonstram a dedicação dos pacientes à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EM CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, A COLETA DA PROVA DA PRÁTICA DO FATO TÍPICO TORNA-SE MAIS DIFÍCIL, O QUE JUSTIFICA A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA COM BASE NA FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA NA PRIMEIRA DECISÃO. POSSIBILIDADE. A COMPLEXIDADE DOS FATOS INVESTIGADOS JUSTIFICA A PRORROGAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, MESMO QUE SUCESSIVAS. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS DEMONSTRADO POR ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS E SUFICIENTES PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do recurso ordinário em habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.
    II – Em crimes como o tráfico ilícito de drogas e de associação para o tráfico, o réu não age às claras; ao contrário, perpetra sua ação na surdina, de modo que a coleta da prova da prática do fato típico torna-se mais difícil, o que justifica, dessa forma, a decretação da questionada interceptação telefônica, medida adequada e necessária para o prosseguimento das investigações.
    III – ‘As decisões que autorizam a prorrogação de interceptação telefônica, sem acrescentar novos motivos, evidenciam que essa prorrogação foi autorizada com base na mesma fundamentação exposta na primeira decisão que deferiu o monitoramento’ (HC 92.020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa).
    IV – Não há falar em violação ao disposto na Lei 9.296/1996, uma vez que o Plenário desta Suprema Corte já decidiu que ‘é possível a prorrogação do prazo de autorização para a interceptação telefônica, mesmo que sucessivas, especialmente quando o fato é complexo a exigir investigação diferenciada e contínua. Não configuração de desrespeito ao art. 5º, caput, da Lei 9.296/1996’(HC 83.515/RS, Rel. Min. Nelson Jobim).
    V – O Plenário desta Suprema Corte já assentou não ser necessária a juntada do conteúdo integral das degravações de interceptações telefônicas realizadas, bastando que sejam degravados os trechos que serviram de base ao oferecimento da denúncia.
    VI – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico, prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006.
    VII – A negativa da referida redutora foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segunda instância, os quais destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. Os elementos utilizados, de fato, demonstram a dedicação dos pacientes à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
    VIII – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 180.905-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Ademais, decidir de modo diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que, como sabido, é inviável na via estreita do habeas corpus.
    Isso posto, nego provimento a este recurso (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator